Tribunal: CARF
Processo: 11065.003715/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003715/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.965 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
PAQUETÁ CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/05/2005
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA
CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar
da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
GILRAT. ALÍQUOTA. SUJEITO PASSIVO COM MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO, ATIVIDADE PREPONDERANTE. APURAÇÃO
POR ESTABELECIMENTO.
A alíquota da contribuição patronal destinada ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (Gilrat) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro (Súmula 351 do STJ).
Considera-se preponderante
a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, tomado individualmente, o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003715/2007-61
Fl. 3482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003715/2007-61

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-15.871 da 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegra/RS -
DRJ/POA - (e.fls. 3068/3071), de 15/05/2008, que julgou procedente o lançamento
consubstanciado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito Fiscal (NFLD) - DEBCAD no
35.773.693-1, de 02/06/2006, no valor original consolidado de R$ 1.845.137,11, com ciência
pessoal em 05/06/2006, por intermédio de representante legal devidamente habilitado.
Consoante o “Relatório da Atividade Fiscal”, parte integrante da Notificação
(e.fls. 2438/2446), a infração abrange o período de 01/07/1997 a 31/05/2005 e corresponde a
diferença de contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho(Gilrat). Foi constatado, por meio de análise das folhas de pagamentos e Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIPs) apresentados pelo contribuinte, que a mesma efetuou o autoenquadramento no grau de
risco, de forma incorreta, em relação aos seus estabelecimentos comerciais (lojas), para o
recolhimento da contribuição patronal destinada ao financiamento da aposentadoria especial e
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat). Os principais procedimentos e constatações da
autoridade fiscal lançadora encontram-se discriminados no Relatório nos seguintes termos:
(...)
O contribuinte auto enquadrou-se e recolheu contribuição da empresa, destinada ao
financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), de todos os seus estabelecimentos comerciais no percentual de 1% (um por
cento).
3.1 LEVANTAMENTO DECORRENTE DE ERRO NO AUTO-ENQUADRAMENTO
NO GRAU DE RISCO - DIFERENÇA DO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR
CENTO) PARA 1% (UM POR CENTO).
(...)
3.1.3 — DO FATO GERADOR, ENQUADRAMENTO NO CORRESPONDENTE
GRAU DE RISCO CORRETO.
Para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, a empresa deve
efetuar o auto-enquadramento no correspondente grau de risco, mensalmente, de acordo
com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades
Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social — RPS (Decreto 3048/99), obedecendo as seguintes disposições:
a) a empresa com um estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-se-á
na respectiva atividade;
Fl. 3483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003715/2007-61

b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará o
enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tenha
o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos;
c) a empresa com mais de um estabelecimento e diversas atividades econômicas deverá:
1. simular o enquadramento por estabelecimento, prevalecendo como preponderante a
atividade que ocupe o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos;
2. comparar os enquadramentos dos estabelecimentos para definir o seu enquadramento
geral na atividade econômica preponderante, que será aquela que tiver o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos apurado entre todos os seus
estabelecimentos;
Após ter feito o auto-enquadramento deve verificar a correspondente aplicação dos
seguintes percentuais:
a) um por cento, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes
do trabalho seja considerado leve;
b) dois por cento, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes
do trabalho seja considerado médio;
c) três por cento, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes
do trabalho seja considerado grave;
Para definirmos o estabelecimento preponderante, utilizamos as planilhas em formato
XLS (excel) - Qt_Seg_Fabricas_071997 a 062003 e Qt_Seg_Fabricas_072003 a 052005
- fornecidas pelo contribuinte e autenticadas, através do sistema SGC — Sistema
Gerador de Código — disponível na intemet no site www.previdenciasocial.wv.br -
conforme relatórios de acompanhamento em anexo. Os referidos arquivos foram
entregues em mídia regravável (disquete).
De acordo com as planilhas em anexo, verificamos que o estabelecimento com o maior
número de segurados empregados é o que possui o CNPJ 01.084.522/0001-81 (matriz),
enquadrado no CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas 19.31-3-01 -
Fabricação de Calçados de Couro, portanto, é o que deve ser considerado como
atividade econômica preponderante.
Ao nos reportarmos ao anexo V do Decreto 3048/99 - Regulamento de Previdência
Social, verificamos que o CNAE 19.31-3-01 é enquadrado no grau médio, em relação
ao risco de acidentes do trabalho, portanto, a alíquota a ser aplicada neste caso é de 2%
(dois por cento), para todos os estabelecimentos do contribuinte.
3.1.4 — DOS LEVANTAMENTOS PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO
Para que pudéssemos constituir o presente crédito previdenciário em nosso Sistema de
Auditoria Fiscal — SAFIS, criamos os seguintes levantamentos:
DS1—> Diferença SAT Lojas — Período anterior à implantação da GFEP - este
levantamento contém os lançamentos das bases de cálculo referente ao período de
01/1996 a 12/1998;
DS2—>Diferença SAT Lojas — Declarado em GFIP (com redução de multa) – este
levantamento contém os lançamentos das bases de cálculo referente ao período de
01/1999 a 05/2005.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, documento
de e.fls. 2779/2786, onde, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), defende
que, a despeito do Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999, definir como preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos (art. 202, § 3°), a norma deve ser interpretada,
antes de ser aplicada ao caso concreto. Argui que a jurisprudência seria no sentido de que a
expressão empresa, utilizada pela legislação, deve ser entendida como significando
Fl. 3484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003715/2007-61

estabelecimento. E o enquadramento de cada estabelecimento deve se dar conforme a atividade
nele efetivamente desempenhada, não tendo amparo a aplicação da maior alíquota a
estabelecimentos cujas respectivas atividades apresentam grau de risco menor: Finaliza
afirmando que, caso não acatada sua tese de defesa, ainda assim deveria ser revisto o valor
apurado como correspondente ao débito a ela atribuído, posto que incorretamente calculado,
apresentando-se superior ao que seria devido, entretanto, não justifica ou explicita o motivo de
tal afirmação.
Antes de ser submetido a julgamento, entendeu a autoridade julgadora de piso
pelo retorno em diligência dos autos à unidade de origem, mediante a seguinte justificativa: “
Para corrigir o auto-enquadramento da empresa no correspondente grau de risco, a
Fiscalização deve demonstrar em cada um dos meses que compõem o período do lançamento a
atividade econômica preponderante da empresa, ou seja, em qual atividade laboraram a
maioria dos seus trabalhadores (empregados e avulsos), conforme determinação art. 202, §§ 3o,
4o, 5° e 6° do RPS.” Foi assim, solicitado à fiscalização a elaboração de relatório fiscal aditivo,
indicando a quantidade de trabalhadores alocados em cada tipo de atividade na rede de lojas da
contribuinte, haja vista constarem nos autos apenas as planilhas com as informações do pessoal
das fábricas e que, caso entendesse necessárias, fossem prestadas outras informações, tudo
conforme despacho de e.fl. 2960.
Buscando cumprir a diligência solicitada, foi elaborado, pela autoridade fiscal, o
Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF de e.fls. 2963/2964, sendo solicitada à contribuinte a
apresentação de planilha, referente ao período de 07/1997 a 05/2005, contendo os seguintes
campos: competência, CNPJ, código CNAE, quantidade de segurados empregados e
trabalhadores avulsos na competência. A planilha solicitada deveria abranger todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, sendo ordenada por competência e quantidade de segurados.
Atendendo ao solicitado no TIAF de e.fls. 2963/2964, a contribuinte apresentou a
planilha de efls. 2965/3064. Foi elaborado pela fiscalização o “Relatório Fiscal Aditivo” (e.fl.
3065), onde consta o seguinte despacho:
(...)
2. O contribuinte apresentou a planilha solicitada no TIAF, folhas 2927 a 3026,
contendo os seguintes campos: competência (ANO_MÊS), CNPJ, código do CNAE
(CNAE), descrição do CNAE DESC_CNAE) e quantidade de segurados empregados e
trabalhadores avulsos (Total).
3. Conforme solicitado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre, através da planilha entregue pelo contribuinte, folhas 2927 a 3026, fica
demonstrado em cada um dos meses que compõem o período do lançamento a atividade
econômica preponderante da empresa, ou seja, em qual atividade laboram a maioria dos
seus trabalhadores (empregados e avulsos).
4. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre realização
de diligência interna, conforme definido em nossos atos
Retornados os autos à DRJ/POA, a impugnação foi considerada tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgado procedente o
lançamento, sendo mantido integralmente o crédito tributário e exarada a seguinte ementa:
NFLD n°35.773.693-1
É obrigação da empresa o recolhimento da contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT de acordo com o correto
enquadramento da sua atividade preponderante.
Fl. 3485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003715/2007-61

Lançamento Procedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 3092/3107), onde a autuada
preliminarmente suscita o reconhecimento da decadência do direito de lançamento de parte do
crédito, correspondente ao período de julho/1997 a junho/2001, nos termos do art. 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966). Quanto ao mérito,
volta a advogar o seu correto enquadramento de suas atividades para efeito de apuração do
Gilrat, mediante a consideração da atividade preponderante de cada estabelecimento,
individualizado por inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Afirma que o artigo 202, §3° do RPS e o artigo 86, §1°, inciso I, alínea "c" da
Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, que embasaram a autuação,
extrapolariam o disposto no art. 22, da Lei no 8.212, de 1991. Tudo conforme decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que teria firmado jurisprudência, no sentido de que a
determinação do grau de risco para fins da contribuição para o Seguro Acidente de Trabalho
(atual Gilrat) deveria levar em consideração as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores
reunidos em cada estabelecimento da empresa registrado individualmente no CNPJ, conforme
ementas que reproduz na peça recursal, destacando e reproduzindo a Súmula 351 do STJ. “A
alíquota de contribuição para o Seguro Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro.” Destaca ter apresentado planilha,
discriminando o CNPJ de suas lojas, com respectivo Código Nacional de Atividade Econômica
(CNAE), bem como o número de funcionários em cada estabelecimento, não podendo a
autoridade fiscal generalizar o grau de risco, conferindo tratamento tributário equivalente a
estabelecimentos que oferecem riscos absolutamente diversos, especialmente quando se tratam
de atividades (comprovadas pelos seus respectivos CNAE) absolutamente distintas. Ao final,
requer a reforma da decisão recorrida e consequente declaração de total insubsistência da
Notificação.
Foram ofertados memoriais pela recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
05/06/2008, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 3077. Tendo sido o recurso protocolizado
em 03/07/2008, conforme carimbo aposto na página inicial (e.fl. 3092), por servidor da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, considera-se tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Decadência
Apesar de somente suscitada por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário,
por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida até mesmo de ofício, conheço
das alegações relativas a decadência e passo a sua análise.
Ocorre que após o lançamento e também a apreciação da impugnação pela
DRJ/POA, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento proferido em 12 de junho de
Fl. 3486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003715/2007-61

2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tendo
sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.” Ao ser declarada a inconstitucionalidade
do art. 45 da Lei no 8.212 de 1991, para efeito de contagem de prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias, devem prevalecer as disposições contidas no Código Tributário Nacional – CTN
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Para a aplicação da contagem de tal prazo decadencial, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009,
julgado sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008),
posição esta adotada pelo CARF. Nesse sentido, o prazo decadencial para a Administração
Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da ocorrência do fato
gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art.
150, §4o, CTN); ou, ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador, nos casos de lançamento por homologação, quando
há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados. Os fatos geradores do lançamento abrangem períodos de apuração de
competências julho/1997 a maio/2005, conforme o “DSD - Discriminativo Sintético de Débitos”,
de fls. 1059/1691 e a ciência ocorreu em 05/06/2006. Caso sejam constatados pagamentos a
decadência alcançaria os fatos geradores até a competência 05/2001 (inclusive), nos termos do
§4o do art. 150 do CTN.
Verificando o “Relatório da Atividade Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora, consta expressamente a informação de que a autuada teria recolhido a contribuição
destinada ao Gilrat a menor, mediante a incorreta utilização da alíquota de 1%, por não efetuar o
enquadramento de sua CNAE considerando a atividade preponderante de todos os seus
estabelecimentos considerados em conjunto. Confira-se:
O contribuinte auto enquadrou-se e recolheu contribuição da empresa, destinada
ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), de todos os seus estabelecimentos comerciais no percentual de
1% (um por cento).
3.1 LEVANTAMENTO DECORRENTE DE ERRO NO AUTO-ENQUADRAMENTO
NO GRAU DE RISCO - DIFERENÇA DO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR
CENTO) PARA 1% (UM POR CENTO).
(...)
3.1.4 — DOS LEVANTAMENTOS PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO
Fl. 3487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003715/2007-61

Para que pudéssemos constituir o presente crédito previdenciário em nosso Sistema de
Auditoria Fiscal — SAFIS, criamos os seguintes levantamentos:
DS1—> Diferença SAT Lojas — Período anterior à implantação da GFEP - este
levantamento contém os lançamentos das bases de cálculo referente ao período de
01/1996 a 12/1998;
DS2—>Diferença SAT Lojas — Declarado em GFIP (com redução de multa) – este
levantamento contém os lançamentos das bases de cálculo referente ao período de
01/1999 a 05/2005. (negritei)
Trata-se portanto, de lançamento da diferença entre a alíquota utilizada pela
autuada e aquela considerada correta pela fiscalização, de forma que entendo constar informação
de recolhimentos de contribuições previdenciárias nas competências anteriores a junho/2001.
Ainda sobre a questão da contagem de prazo para efeito de decadência das contribuições sociais
previdenciárias, temos a Súmula CARF no 99, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração
Considerando que constam recolhimentos a título de contribuição no período,
reconheço a decadência das contribuições sociais previdenciárias objeto do presente lançamento
correspondentes aos fatos geradores das competências julho/1997 a maio/2001 (inclusive).
Mérito
A presente autuação refere-se a diferença de contribuição previdenciária destinada
ao Gilrat, pelo fato do sujeito passivo ter procedido ao autoenquadramento do grau de risco),
tomando por base a atividade considerada preponderante de cada estabelecimento, de forma
isolada, individualizado por número de cadastro no CNPJ. Dessa forma, adotou o percentual de
1%, para efeito de apuração do Gilrat, para os seus estabelecimentos comerciais (lojas).
Procedimento considerado incorreto pela fiscalização, tendo em vista o disposto no, então
vigente, art. 202, §3° do RPS e artigo 86, §1°, inciso I, alínea "c" da Instrução Normativa SRP n°
03, de 2005, onde era estabelecido que para efeito de determinação da alíquota do Gilrat, em
empresas com mais de um estabelecimento, deveria ser considerada preponderante a atividade
que ocupasse, na empresa, tomada como um todo, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos, considerados todos os estabelecimentos.
Entendeu-se assim, a autoridade fiscalizadora, que de acordo com as planilhas
elaboradas, o estabelecimento com o maior número de segurados empregados seria o que possui
o CNPJ 01.084.522/0001-81 (matriz), enquadrado no CNAE - Classificação Nacional de
Atividades Econômicas 19.31-3-01 — Fabricação de Calçados de Couro, portanto, é o que
deveria ser considerado como atividade econômica preponderante, para efeito de recolhimento
do Gilrat.
Conforme apontado pela autuada, o Superior Tribunal de Justiça firmou
jurisprudência no sentido de que a determinação do grau de risco para fins da contribuição para o
Seguro Acidente de Trabalho (atual Gilrat), deve levar em consideração as atividades
desenvolvidas pelos trabalhadores reunidos em cada estabelecimento da empresa registrado
individualmente no CNPJ. Tal entendimento encontra-se consolidado no enunciado da Súmula no
351 do STJ, com a seguinte redação:
Fl. 3488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003715/2007-61

Súmula 351
A alíquota de contribuição para o Seguro Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.”
Consonante com tal entendimento jurisprudencial, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional elaborou o PARECER PGFN/CRJ/No 2120/2011, que trata da matéria,
aprovado por meio de Despacho do Ministro da Fazenda publicado no Diário Oficial da União
de 15/12/2011, onde destaco sua ementa e os seguintes excertos:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT). A alíquota da contribuição para o SAT é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada
pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto
no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não contestar, não
interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional e aprovação do Sr. Ministro de Estado da
Fazenda.
O escopo do presente Parecer é analisar a possibilidade de se promover, com base no
inciso II do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e no Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, a dispensa de interposição de recursos ou o requerimento de
desistência dos já interpostos, com relação às decisões judiciais que fixam o
entendimento de que a alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho
(SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
2.
Com efeito, o presente parecer, em face da alteração trazida pela Lei no 11.033,
de 2004, à Lei no 10.522, de 2002, terá também o condão de dispensar a apresentação de
contestação pelos Procuradores da Fazenda Nacional, bem como de impedir que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil constitua o crédito tributário relativo à presente
hipótese, obrigando-a a rever de ofício os lançamentos já efetuados, nos termos do
citado artigo 19 da Lei no 10.522/2002.
(...)
4.
O estudo em tela é feito em virtude da existência de decisões reiteradas do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a cobrança do SAT deve ser feita
levando-se em consideração o grau do risco da atividade de cada estabelecimento da
pessoa jurídica, desde que individualizado por CNPJ próprio, ou, quando houver apenas
um registro, tomando por base o grau de risco da atividade preponderante. Tal
entendimento está consolidado no enunciado de Súmula no 351 do STJ, cuja redação
transcreve-se:
5.
Sobre a matéria, a Lei no 8.212/91, em seu inciso II, com redação conferida pela
Lei no 9.732/98, estabelece as alíquotas de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou
3% (três por cento) conforme o grau do risco da atividade preponderante da empresa
seja considerado leve, médio ou grave. Regulamentando o dispositivo, o Decreto no
3.048/99, em seu art. 202, reproduziu o disposto no art. 26 do Decreto no 2.173/97, o
qual previa como critério para identificação da atividade preponderante, o maior número
de segurados da empresa como um todo. Convém mencionar que, anteriormente, o
Decreto no 612/92 estabelecia como o critério para aferição da atividade preponderante
o maior número de empregados por estabelecimento. No entanto, com a sua revogação
pela superveniência do Decreto 2.173/97, a verificação de risco da atividade
Fl. 3489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003715/2007-61

preponderante passou a ser feita considerando a empresa como um todo, o que foi
mantido pelo Decreto no 3.048/99.
6.
Nesse contexto, a Fazenda Nacional tem defendido, em juízo, que a Lei no
8.212/91 determinou a verificação do grau de risco da atividade preponderante na
empresa como um todo e que essa foi a interpretação adotada pelo Executivo nos
decretos editados para regulamentar o dispositivo. Dessa maneira, a alíquota do SAT
deve ser obtida verificando-se o grau de risco desenvolvido pela empresa e não por cada
estabelecimento. Argumenta-se que os decretos apenas extraíram do texto legal o
máximo de sua eficácia e carga normativa.
7.
Todavia, o Poder Judiciário tem entendido em sentido contrário, restando assente
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a alíquota de contribuição para o SAT é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu
CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
(...)
11.
Cumpre mencionar que a questão em exame não tem índole constitucional, pois
se trata de aplicação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual não caberá ao
Supremo Tribunal Federal (STF) manifestar-se sobre o assunto. Saliente-se, inclusive,
que o STF já se pronunciou acerca da legalidade da contribuição ao SAT sob o
entendimento de que a lei dispôs sobre todos os aspectos da norma tributária impositiva
e que não contraria o princípio da legalidade tributária deixar ao Poder Executivo a
complementação dos conceitos. Assim, o controle da regulamentação levada a cabo
pelo Executivo, segundo assentado pelo STF é sujeito a controle específico quanto ao
aspecto da legalidade e não de constitucionalidade, o que é da atribuição do STJ.

12.
Por essas razões, impõe-se reconhecer que o controle no que pertine à
regulamentação da aplicação das alíquotas do SAT é incumbência do STJ. Além disso,
todos os argumentos que poderiam ser levantados em defesa dos interesses da União
foram rechaçados pelo STJ nessa matéria, circunstância esta que conduz à conclusão
acerca da impossibilidade de modificação do seu entendimento.

13.
Nesses termos, não há dúvida de que futuros recursos que versem sobre o mesmo
tema apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário, sem nenhuma perspectiva de sucesso
para a Fazenda Nacional. Portanto, continuar insistindo nessa tese significará apenas
alocar os recursos colocados à disposição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
em causas nas quais, previsivelmente, não se terá êxito.
(...)
19.
Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, II, da Lei no 10.522,
de 19.07.2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 10.10.97, recomenda-se sejam
autorizadas pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que discutam a aplicação da
alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
À vista da publicação do acima referenciado parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011,
resta claro que, relativamente ao cálculo do grau de risco para efeito de determinação da alíquota
SAT/Gilrat, na hipótese de pessoa jurídica com múltiplos estabelecimentos e inscrições distintas
no CNPJ, deve ser observada a atividade preponderante desenvolvida em cada estabelecimento
tomado individualmente. Oportuno destacar que, o entendimento firmado judicialmente,
implicou, inclusive, em alteração dos atos normativos que tratam da matéria, nesse sentido, a
nova redação do § 3o do art. 202, do Decreto no 3.048, de 1999 (RPS) e art. 72 da Portaria RFB
no 971, de 2009, nos seguintes termos:
Fl. 3490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003715/2007-61

DECRETO No 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999 (RPS)
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento
da empresa, o maior número de segurados empregados e de trabalhadores avulsos.
(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
(...)
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009
(...)
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do equiparado,
observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa, são:
(...)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado
o disposto no inciso I do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado grave;
(...)
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será definida da seguinte forma:
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau de
risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que se
encontra reproduzida nas tabelas 1 e 2 do Anexo I desta Instrução Normativa,
obedecendo as seguintes disposições:
I - cabe à pessoa jurídica classificar a atividade por ela desenvolvida e atribuir-lhe o
grau de risco correspondente, com base no Anexo I, desta Instrução Normativa, sem
Fl. 3491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003715/2007-61

prejuízo da atuação, de ofício, da autoridade administrativa; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que foi
reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às seguintes
disposições: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de
novembro de 2010)
I - o enquadramento da atividade nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, com base em sua atividade
econômica preponderante, observados o código CNAE da atividade e a alíquota
correspondente ao grau de risco, constantes do Anexo I desta Instrução Normativa, de
acordo com as seguintes regras: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-
se-á na respectiva atividade; (Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB no 1071,
de 15 de setembro de 2010)
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará o
enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tenha
o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos; (Suprimido(a) -
vide Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e diversas atividades econômicas
deverá somar o número de segurados alocados na mesma atividade em todos os
estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a atividade que ocupe o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, considerados todos os
estabelecimentos; (Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de
setembro de 2010)
d) os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras, Câmaras,
Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição no CNPJ,
enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado o disposto no § 9o; e (Suprimido(a)
- vide Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
e) a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a descrição "7820-
5/00 Locação de Mão-de-Obra Temporária" constante da relação mencionada no caput
deste inciso; (Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de
setembro de 2010)
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-
se-á na respectiva atividade; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de
03 de novembro de 2010)
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará o
enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tem o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e diversas atividades econômicas
deverá somar o número de segurados alocados na mesma atividade em todos os
estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a atividade que ocupa o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, considerados todos os
estabelecimentos; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de
novembro de 2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma) atividade
econômica deverá somar o número de segurados alocados na mesma atividade em toda
a empresa e considerar preponderante aquela atividade que ocupar o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos, aplicando o correspondente grau de
Fl. 3492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003715/2007-61

risco a todos os estabelecimentos da empresa, exceto às obras de construção civil, para
as quais será observado o inciso III deste parágrafo. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1238, de 11 de janeiro de 2012)
c)
a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de construção
civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
(...)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que:
II - na hipótese de a pessoa jurídica desenvolver mais de uma atividade, prevalecerá,
para fins de classificação, a atividade preponderante, assim considerada a que representa
o objeto social da empresa, ou a unidade de produto, para a qual convergem as demais
em regime de conexão funcional (CLT, art. 581, § 2o); (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que: (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de 2010)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será considerada como
preponderante aquela que corresponder ao maior grau de risco; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
(...) (negritei)
Acorde o item 3 do “Relatório da Atividade Fiscal” (e.fl. 2440), a presente
autuação decorre do fato de que a contribuinte teria efetuado o autoenquadramento no grau de
risco, de forma incorreta, em relação aos seus estabelecimentos comerciais (lojas), para o
recolhimento da contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial (Gilrat), por
ter se utilizado do percentual/alíquota de 1%, para tais estabelecimentos. Ainda de acordo com o
Relatório, o estabelecimento com o maior número de segurados empregados é o que possui o
CNPJ 01.084.522/0001-81 (matriz), enquadrado no CNAE 19.31-3-01 - Fabricação de Calçados
de Couro, assim, é o que deveria ser considerado como atividade econômica preponderante,
considerando a empresa como um todo.
3 DOS FATOS
Através da análise das folhas de pagamentos e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social apresentados
pelo contribuinte, constatamos que a mesma efetuou o auto-enquadramento no grau de
risco, de forma incorreta, em relação aos seus estabelecimentos comerciais (lojas), para
o recolhimento da contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
O contribuinte auto enquadrou-se e recolheu contribuição da empresa, destinada ao
financiamento da aposentadoria especial e dos beneficios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), de todos os seus estabelecimentos comerciais no percentual de 1% (um por
cento).
(...)
Fl. 3493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003715/2007-61

De acordo com as planilhas em anexo, verificamos que o estabelecimento com o maior
número de segurados empregados é o que possui o CNPJ 01.084.522/0001-81 (matriz),
enquadrado no CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas 19.31-3-01 -
Fabricação de Calçados de Couro, portanto, é o que deve ser considerado como
atividade econômica preponderante.
(...)
3.1.4 — DOS LEVANTAMENTOS PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO
Para que pudéssemos constituir o presente crédito previdenciário em nosso Sistema de
Auditoria Fiscal — SAFIS, criamos os seguintes levantamentos:
DS1—> Diferença SAT Lojas — Período anterior à implantação da GFEP - este
levantamento contém os lançamentos das bases de cálculo referente ao período de
01/1996 a 12/1998;
DS2—>Diferença SAT Lojas - Declarado em GFIP (com redução de multa) – este
levantamento contém os lançamentos das bases de cálculo referente ao período de
01/1999 a 05/2005.
Verifica-se, que o procedimento adotado pela autoridade fiscal lançadora, em que
pese condizente com o a legislação vigente no momento da ocorrência dos fatos geradores,
encontra-se em desconformidade com o Parecer PGFN/CRJ/No 2120, de 2011 e a Súmula 351 do
STJ. Dessa forma, como o presente lançamento refere- se à diferença de alíquota, entre aquela
calculada considerando a empresa como um todo (2%) e aquela correspondente ao risco dos
estabelecimentos comerciais (lojas) da pessoa jurídica (1%), o lançamento não pode subsistir,
tendo em vista que, para efeito de determinação do adicional devido a título de Gilrat, deve ser
considerado como preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da pessoa
jurídica, o maior número de segurados empregados e de trabalhadores avulsos. Pontue-se, mais
uma vez que, conforme destacado acima, a autuação refere-se à diferença do Gilrat incidente
sobre as lojas, levantamentos: DS1 e DS2 – Diferenças SAT Lojas. Nesse mesmo sentido, o
Acórdão no 2402-003.161, da 2a Turma Ordinário/4a Câmara desta Seção de Julgamento, que
apresenta a seguinte ementa:
ALÍQUOTA SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT) DEFINIÇÃO POR
ESTABELECIMENTO PARECER PGFN/CRJ/No 2120/2011
A alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) deve ser
calculada levando em conta o grau de risco da atividade desenvolvida em cada
estabelecimento empresarial individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau do risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme entendimento
manifestado no Parecer PGFN/DRJ/no 2120/2011.
Baseado no exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 3494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003715/2007-61

Fl. 3495
DF CARF MF
Documento nato-digital